Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-07.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Concurso Público – Candidata aprovada em concurso público e considerada inapta em exame médico admissional – Perícia realizada em juízo conclusiva quanto à capacidade laboral – Insusbsistência dos motivos que acarretaram a inadmissão – Sentença que determinou a nomeação e posse que deve ser mantida – Ressalva-se, contudo, a necessidade de intimação pessoal do ente público para

Ementa:
Apelação – Concurso Público – Candidata aprovada em concurso público e considerada inapta em exame médico admissional – Perícia realizada em juízo conclusiva quanto à capacidade laboral – Insusbsistência dos motivos que acarretaram a inadmissão – Sentença que determinou a nomeação e posse que deve ser mantida – Ressalva-se, contudo, a necessidade de intimação pessoal do ente público para cumprimento da obrigação de fazer, na forma da Súmula 410 do STJ – Recurso parcialmente provido.